Tribunal: TJDFT
Processo: 0735170-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTIVA. SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pronunciamento do juiz que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza de sentença, pois além de resolver a impugnação, encerrou a fase executiva.
2. É vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
3. Apelação conhecida e não provida.Preliminar rejeitada. Unânime.